Tribunal: STF
Processo: AR 1942
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE VIOLADOS NÃO INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Decisão rescindenda em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte.



    2. Não apreciados, pela decisão rescindenda, os dispositivos alegadamente violados, incabível a ação rescisória. Precedentes.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado.



      4. Agravo regimental conhecido e não provido.